Tribunal: TJPA
Processo: 0810961-97.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810961-97.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JARLEI CASTRO DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal.

2. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo
a quo
. Contudo, a retratação da vítima está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório constante do processo, baseado, também, nos depoimentos de testemunhas e da outra vítima, colhido na senda administrativa.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, interposta por
J. C. DA S.
, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação Penal n.º 0003249-19.2012.8.14.0051, o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 217-A, c/c art. 14, inciso I, ambos do CPB, e art. 7º, inciso III, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, a defesa interpôs recurso de apelação em favor do requerente, cujo apelo foi conhecido e improvido pela egrégia 3ª Turma de Direito Penal (Acórdão n.º 197.984, Publicado em 14/11/2018), tendo o
decisum
transitado em julgado em 04/12/2018.

Narra a
prefacial acusatória
que a vítima C.K.S. DE O., sobrinha do réu, e a vítima A.T.Q. DE O., amiga da primeira ofendida, as quais, ao tempo do crime, possuíam entre 12 (doze) e 17 (dezessete) anos de idade, passaram a sofrer constantes abusos sexuais por parte do revisionando, a partir do mês de março do ano de 2012. Relata que o réu era acostumado a assediar as vítimas, passando a mão nas suas partes íntimas, advertindo-as para que não contassem o fato a ninguém, caso contrário, as mataria, bem como suas respectivas famílias.

Descreve a peça incoativa que o réu convidou as vítimas para tomarem banho de igarapé, dizendo-lhes que sua esposa iria junto. Todavia, no dia do passeio, a esposa do requerente não apareceu, ao que ele levou as vítimas a uma casa às proximidades do igarapé e, no referido local, passou a abusar sexualmente de ambas, esfregando o pênis em suas partes íntimas, chupando seus seios, sempre sob ameaça de que não poderiam contar o ocorrido, pois não queria ter que matar ninguém.

Ressalta a inicial que os abusos efetuados na casa situada às proximidades do igarapé, ocorreram por três vezes, no horário escolar, quando o réu ordenava que as vítimas vestissem outras roupas por debaixo da farda e, então, as apanhava no caminho.

Em 23/04/2012, o réu ligou para o telefone celular da vítima C.K.S. DE O., combinando um novo encontro. Ao entrar em contado com a vítima A.T.Q. DE O., afirmou que daria um jeito de descobrirem o que estavam passando, pois não queriam mais sair com o requerente. No dia 24/04/2012, as vítimas foram ao encontro do réu, que as apanhou de carro e as levou para sua casa. Lá, determinou que elas retirassem a roupa e se deitassem na cama. Que o réu abusou primeiro de A.T.Q. DE O., esfregou o pênis em sua vagina e chupou seu seio. Ato contínuo, abusou de C.K.S. DE O., mediante igual
modos operandi
.

Após, as vítimas receberam do requerente refrigerantes e petiscos, assim como uma caixa de chocolates e alguns brinquedos. Ao deixá-las às proximidades da casa de C.K.S. DE O., ameaçou as ofendida, dizendo: “
NÃO CONTÉM NADA PARA NINGUÉM, POIS EU NÃO QUERO MATAR NINGUÉM
” (Textuais). Ocorre que, ao chegarem à residência de C.K.S. DE O., os familiares interrogaram as menores, visto que tomaram conhecimento de que elas não estariam indo para escola, e que teriam entrado em um carro desconhecido.

Em
razões de seu pedido
(ID 15032443), alega o requerente, em síntese, a superveniência de fato novo, notadamente a existência de Ata Notarial de Declaração no Cartório da Prainha (Notas e registro Civil de Santarém/PA) em 09 de junho de 2022, e ratificado em juízo, conforme cópia anexa da Ação de Justificação Criminal, processada sob o n° 0811006-79.2022.8.14.0051, homologada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Santarém/PA, na qual a vítima A.T.Q. DE O., teria se retratado das acusações efetuadas contra o réu.

Assim, requer o reconhecimento de novas provas de inocência, com conseguinte redução da pena em 08 (oito) anos, com referência ao suposto abuso perpetrado contra a vítima A.T.Q. DE O., e persistência da condenação apenas no que concerne à outra vítima, com cominação de pena de 12 (doze) anos.

Pugna pela concessão liminar do pedido, para que sejam suspensos os efeitos da condenação presente nos autos n° 0003249-19.2012.8.14.0051, até o julgamento da presente revisão.

Clama, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade, cujo pleito foi inferido em decisão à ID 15141071.

Custas processuais recolhidas consoante boleto à ID 15169080.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 15207581, com determinação para apensamento dos autos da Ação Penal n.º 0003249-19.2012.8.14.0051, cuja diligência fora cumprida consoante Ato Ordinatório à ID 16061824.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representando pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da revisão interposta.

É o sucinto relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da revisional.

Afirma a defesa o
surgimento de fato novo superveniente
, mais especificamente, a retratação da vítima
A.T.Q. DE O.
, que, aproximadamente 10 (dez) anos após os fatos, apresentou nova versão do episódio, afirmando que o réu é inocente e que não praticou o fato do qual foi acusado.

Tal declaração particular foi registrada em

Ata Notarial de Declaração no Cartório da Prainha (Notas e registro Civil de Santarém/PA), em 09 de junho de 2022, e ratificada em juízo, conforme cópia anexa da Ação de Justificação Criminal, processada sob o n° 0811006-79.2022.8.14.0051, homologada pelo Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Santarém/PA, na qual a indigitada vítima teria se retratado das acusações efetuadas contra o réu.

Pugna, assim, a defesa, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolver o réu
da imputação a ele irrogada, com referência ao suposto abuso perpetrado contra a vítima A.T.Q. DE O., com conseguinte redução da pena em 08 (oito) anos, e persistência da condenação apenas no que concerne à outra vítima, com remanescente de pena de 12 (doze) anos.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada

por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo
a quo.

Em

Audiência de Justificação, a

Vítima
A.T.Q. DE O.,
assim assevera:

“Que tem atualmente 22 (vinte e dois) anos. Que se recorda dos fatos ocorridos em 24/04/2012. Que desde sempre tudo foi uma mentira, do início ao fim. Que tudo aconteceu um dia antes do ocorrido. Que era muito amiga da vítima
C.K.S. DE O. e moravam próximo. Que tinha 11 anos ao tempo e C.K.S. DE O. tinha 12 anos e ambas combinaram de matar aula. Que no dia seguinte, tendo combinado de levar roubo na bolsa, foram para uma construção de posto de saúde que tinha perto. Quando chegaram lá, viram o tio de C.K.S. DE O., ora requerente, que morava também perto. Que pediu ao réu carona para irem para a praia e foram. Que o réu deu a carona e foi embora. Que ficaram na praia até dar o horário de irem embora para casa, trocaram de roupa, colocaram a farda e voltaram para casa, mas antes iriam passar na casa de C.K.S. DE O. Que, ao retornarem, viram a família de ambas reunidas atrás delas, já tinham ido procurar. Que foi agredida pelo pai. Que o pai de C.K.S. DE O. estava com um chicote na mão e que elas permaneceram caladas, pois não queriam falar que tinham matado aula. Que os pais, por suspeitarem que teria ocorrido alguma coisa, chamaram a polícia. Que a polícia chegou e continuaram caladas. Que ficaram com medo de apanhar mais. Que na Delegacia, as assistentes sociais praticamente as persuadiram. Que perguntavam se foi isso que aconteceu, se teve porte de arma, foi assim? Que foram respondendo sim para as perguntas e acabaram criando uma história fictícia que envolveu o réu na situação todinha que não envolveu abuso sexual real e o motivo, acredita que, na época, foi por medo de apanhar do pai, e por isso queria se fazer de vítima, pois tinha matado aula. Que hoje quer falar a verdade. Que falou para sua mãe e ela entendeu. Que as violações sexuais alegadas à época não aconteceram. Que achava que o réu já estava solto. Que sua mãe possui uma amiga em comum com a irmã do réu. Foi como soube que ele ainda estava preso. Que falou para sua mãe que a situação não era essa. Que foi pesquisar e buscar falar a verdade. Que não tinha ideia da gravidade da situação. Que foram muitas mentiras, em vários depoimentos. Que não lembra do depoimento em juízo. Lembra apenas do depoimento na delegacia. Que não combinou a versão na delegacia com a outra vítima. Que ficaram caladas, e as assistentes foram falando e foram confirmando. Que foi sua a ideia de ir ao cartório para fazer a declaração. Que entregou para sua mãe, que entregou para amiga em comum.”

Inobstante, no caso em tela, o que se vê é que
a antedita prova nova está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório constante do processo
.

Na espécie, exsurge que o requerente foi condenado

como incurso no tipo penal inserto no art. 217-A, do CPB, c/c art. 7º, inciso III, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, no tocante à vítima C.K.D. DE O., sobrinha do réu, e à pena de 08 (oito) anos de reclusão quanto à ofendida A.T.Q. DE O.

Do exame da prova angariada, vislumbra-se que os abusos sexuais não se deram de maneira isolada, mas eram perpetrados sempre em relação a ambas as vítimas, com identidade de ocasiões.

Cumpre enfatizar que, as vítimas, na fase preambular apresentam narrativa harmônica acerca dos abusos perpetrados. Não se observa, ademais, resquício de que a acusação tenha origem falaciosa. A própria vítima que se retrata, alega que ela e a outra ofendia não combinaram a versão apresentada em delegacia. Estranhamente, e a refutar em absoluto o pleito defensivo, as vítimas, na fase inquisitorial, repassam minúcias convergentes da prática delitiva (Vide depoimentos às ID’s 16061854, pág. 04-7).

Em depoimento judicial (ID 16061840, pág.06), a vítima C.K.D. DE O., sobrinha do réu, ao tempo com 12 (doze) anos de idade, apesar de negar ter sido vida de atos sexuais, confirma que ela e A.T.Q. DE O. marcaram um dia antes de se encontrarem com o réu. Que no dia seguinte, trocaram a roupa, e tiraram o uniforme, e entraram no carro do requerente, indo até uma casa que fica localizada no Maracanã, para onde há haviam ido com o réu outras vezes, onde passaram a assistir filmes. Acrescenta que permaneceram na casa até as 11h da manhã e que sempre iam fazer a mesma coisa na casa, ou seja, assistiam filmes e ficavam conversando. Informa, no entanto, que, certa vez, o réu pegou no seio de A.T.Q. DE O. e ele dizia que não era para contar nada a ninguém, porque “não queria ter que matar ninguém”. Esclarece que deixou de ir à casa do réu porque faltava muito à escola.

A vítima A.T.Q. DE O., por seu turno, em juízo (ID 16061840, pág. 07), aos onze anos de idade, é incisiva no tocante aos abusos sexuais perpetrados pelo réu em diversas oportunidades.

Em seu relato judicial, aponta que chegaram a ir umas sete vezes à casa do réu e outra vez a uma casa perto do Maracanã e C.K.D. DE O. sempre estava junta, e era ela quem combinava a saída com o requerente. Que ambas eram presenteada pelo réu com chocolates, salgadinhos e ele pedia para elas trocarem de roupa e retirassem a farda.

Oportuno, nesse momento, transcrição de seu relato, confira-se:

“QUE o réu mandava cada vítima se deitar na cama, uma de cada vez; QUE o réu deitava junto na cama; QUE o réu pedia para ambas tirarem as roupas; QUE o réu tirava a própria roupa; QUE o réu mandava a declarante pegar no seu pênis; QUE o réu passava a mão nos seus seios, vagina e ânus; QUE o réu esfregava o pênis na sua vagina; QUE isso aconteceu mais de dez vezes; QUE faltavam na aula; QUE ficou reprovada em geografia, matemática e história; QUE o réu pedia para não contar para ninguém seria preso; QUE não beijava seus seios; QUE quase todas as vezes o réu ficou com a declarante e ao mesmo tempo com C. na cama, sem roupas; QUE o réu deixava as vítimas perto de casa (...); QUE tinha medo; QUE o réu deitava em cima da declarante; que não via saindo nada do pênis do réu; que o réu nunca penetrou o pênis na vagina da declarante; QUE o réu dava dinheiro para as vítimas; que dava 10 reais; QUE o réu dizia que estava dando dinheiro para as vítimas porque tinha ‘esfregado’ o pênis na vagina das vítimas; QUE os fatos atrapalharam os estudos da declarante; (...) QUE o réu chupou os seios da declarante; QUE viu o réu chupando os seios de C.; QUE viu o réu esfregando o pênis na vagina de C.; QUE o réu não usou camisinha; QUE também ganhou brinquedo; QUE tinha brinquedo na casa e o réu disse que a declarante podia pegar e levar; QUE Chiquinho é o dono da casa onde o réu costumava levar as vítimas; que Chiquinho emprestava a casa ao acusado; QUE a declarante tem onze anos; QUE foram ao igarapé ‘praticamente metade das vezes’; que tinha uma casa no igarapé; que a casa ficava perto do Maracanã; (...) que todas as vezes em que foram com o réu, este abusava sexualmente das vítimas, esfregando o pênis em suas vaginas e chupando seus seios; (...) que aceitava ir com C. porque o réu dava dinheiro.”

A Testemunha Jusuni Guedes de Oliveira, pai da vítima A.T., em juízo afirmou:

“(...) Que tomou conhecimento dos fatos atrás de um conhecido de pré nome Janderson; Que Janderson viu sua filha e outra menor entrando no carro do acusado em frente a um posto de saúde; Que Janderson procurou o declarante e indagou se o mesmo possuía algum parente proprietário de um carro na cor laranjado nas imediações, tendo o depoente falado que não; Que Janderson então relatou ter visto sua filha e outra criança entrando no carro laranjado, na companhia de um homem e saído em alta velocidade; Que Janderson relatou que as meninas trocaram de roupa antes de entrar no carro e não estavam mais de farda; (...) que o pai de C. chamou a polícia; que a polícia conversou com as vítimas longamente até que as menores relataram que era um rapaz conhecido como J., inclusive tio de C.; Que as menores disseram que estavam em uma casa com o réu; Que A. chegou banhada, de cabelo molhado; Que A. estava junto com o réu; Que foram à delegacia; que as menores relataram que saíram com o réu várias vezes; Que a vítima disse tomavam banho e ficavam juntos sem roupa na cama; Que as vítimas falaram que praticaram sexo com o réu; que a vítima relata que 'houve tudo que um casal pratica'; que houve filmagem; (...).”

A testemunha Janderson de Souza Costa, por seu turno, relatou na instrução criminal:

“(...) Que estava em frente à residência limpando quando avistou as duas vítimas com uniforme escolar se dirigindo ao posto de saúde; Que estava fardadas e entraram no posto de saúde; Que após três minutos saíram de dentro do posto sem uniforme, com outras roupas; (...) Que logo em seguida apareceu um carro tipo Palio, cor clara, alaranjado, momento no qual as vítimas entraram no referido veículo; Que o Palio seguiu com as menores; Que procurou o pai de uma das vítimas; (...) Que não pode informar se era o réu presente nesta audiência que dirigia o Palio.”

Sobrevinda sentença penal condenatória, baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos da vítima A.T.Q. DE O., em consonância com as declarações extrajudiciais da infante C.K.D. DE O., bem como na prova testemunha produzida, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“A autoria do delito restou também demonstrada pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

Não há motivos para a vítima A.T. apontar o acusado falsamente como autor do delito.

Apesar de o réu ter negado a prática do crime, o delito de estupro de vulnerável perpetrado pelo acusado contra as vítimas C. K. e A. T. restou devidamente caracterizado, através do depoimento contundente em juízo da vítima A. T. e pelo depoimento das testemunhas, principalmente, de JESUNI GUEDES, o qual disse ter visto a vítima A. T. falar que foi abusada sexualmente pelo acusado.

O depoimento de JANDERSON DE SOUSA COSTA também foi bastante esclarecedor, pois relatou o momento em que as vítimas entraram no carro do acusado. O acusado, por seu turno, não nega que transportou as vítimas em seu carro e que levou para uma casa próximo a praia do Maracanã.

Apesar do réu negar que tenha abusado sexualmente das vítimas e de que apenas ofereceu carona a elas e as levou a uma casa porque elas pediram, tal versão não foi corroborada por nenhuma testemunha ouvida.

A despeito da vítima C. K. negar ter sido violentada sexualmente pelo acusado, tenho que seu depoimento na esfera judicial deve ser sopesado e cotejado com as demais provas produzidas nos autos.”

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal nº 0003249-19.2012.8.14.0051, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, em sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2018, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve o édito condenatório proferido contra o réu, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela,
verbis
:

“Ao contrário dos argumentos do presente recurso, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que as vítimas e as testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.

Analisando os presentes autos, a vítima A. T., fls. 106/107, declarou em juízo, que o apelante a levava junto com sua amiga C. para uma casa, e que lá perpetrava abusos sexuais contra as mesma, afirmando que retirava suas roupas ‘esfregava’ seu pênis em suas partes íntimas, e ‘chupava’ os seus seios e da amiga C.

Ainda que a vítima C. tenha negado os abusos sexuais, afirmou que o apelante levava ela e sua amiga para uma casa, em consonância ao relatado pela A.

A testemunha Janusi Guedes de Oliveira, pai da vítima Amanda relatou tudo que sua filha contou após ter saído com o apelante, inclusive que sua filha chegou de cabelo molhado e banhado em casa.”

Imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras robusto, apto a embasar o r. édito, eis que não foi baseado, tão somente, nas declarações prestadas pela vítima A.T.Q. DE O., mas por outras testemunhas, consoante ao norte salientado.

Urge pontuar, ademais, que a retratação operada pela vítima A.T.Q. DE O. apresenta notória colidência com a versão apresentada pelo próprio requerente ao longo processo.

A vítima A.T.Q. DE O., em Audiência de Justificação, afirma que a conduta do réu se resumiu a dar carona às ofendidas, ao mencionar que: “
Quando chegaram lá, viram o tio de C.K.S. DE O., ora requerente, que morava também perto. Que pediu ao réu carona para irem para a praia e foram. Que o réu deu a carona e foi embora.”

Tal narrativa sequer vem a ser sustenta pelo revisionando, o qual, tanto em interrogatório administrativo, como judicial, confirma que, além de ter dado carona, levou as vítimas até a casa de um amigo, localizada no Maracanã, onde lá todos permaneceram das 07h30min até as 11h00min, e que aquela não teria sido a primeira vez que tinha saído a companhia das menores.

Registre-se os seguintes trechos de seu interrogatório policial (ID 16061855):

“QUE, após pegar K. e A. o interrogado levou as duas para a praia do Maracanã, em seguida desceram do carro, mas como a praia estava cheia resolveram ir embora; QUE, em seguida o interrogado levou A. e K. para a casa de um amigo de nome “CHIQUINHO”, ainda no Maracanã; QUE, “Chiquinho” viajou e deixou a chave da casa com o interrogado para este tomasse conta do imóvel (...); QUE, o interrogado entrou na casa com A. e K. e ligou o DVD para as duas assistirem; (...) QUE, perguntado ao interrogado se K. e A. tomaram banho na casa? respondeu que sim, que elas tomaram banho por que quiseram (...) QUE, perguntado ao depoente se deu esquilhos e salgadinho para K. e A.? respondeu que no caminho, antes de chegar no maracanã, K. e A. perguntaram se o depoente tinha dinheiro para comprar um lanche, tendo este parado em um mini box e dado dinheiro para elas comprarem um lanche (...) QUE, perguntado ao interrogado a que horas levou K. e A. para casa? respondeu que entre 10:30 e 11:00 horas e as deixou nas proximidades da escola; (...) QUE perguntado ao interrogado se já saiu outras vezes com K. e A.? respondeu que saiu com as duas outra vez, há cerca de um mês atrás, ocasião em que levou as duas para o Maracanã, onde elas tomaram banho e o interrogado ficou esperando e em seguida levou-as para casa.”

No exercício de sua autodefesa, declarou em juízo (ID 16061844, pág. 09):

“QUE as vítimas pediram para o interrogando leva-las na praia do maracanã; QUE já tinha levado as vítimas uma vez anteriormente até a praia do maracanã; QUE as vítimas tomaram banho na praia e pediram para trocar roupa; QUE o interrogando estava ‘vigiando’ uma casa perto do maracanã; QUE a casa estava sozinha e o réu tomando conta; QUE levou as vítimas até a casa; QUE entraram na casa; QUE as vítimas trocaram de roupa no quarto; (...) QUE levava as vítimas até o maracanã porque as mesmas pediam; (...) QUE na primeira vez marcou de levar as vítimas para a praia, e as levou de moto; (...) QUE pegou as vítimas 7h30min da manhã e as devolveu 11h00min; (...) QUE não tem certeza mas acha que as vítimas tomaram banho porque quando chegou elas estavam no banheiro; QUE na ida para a casa do maracanã, deu 15 reais para as vítimas comprarem merenda; QUE quem ligou o DVD foi as vítimas.”

Nessa conjuntura, vê-se que a versão apresentada vítima na ação de justificação não se sustenta perante o restante do arcabouço probatório constante dos autos, o qual aponta de forma induvidosa a autoria do delito pelo qual foi condenado o revisionando. Isto porque, as novas declarações da vítima mostraram-se confusas e incoerentes, revelando-se como uma mera tentativa de inocentar o requerente.

Assim, tem-se que a
retratação sustentada pela vítima
A.T.Q. DE O., inobstante tenha sido judicializada, não é capaz de autorizar a absolvição do réu
, eis que as provas restantes se revelam suficientes a ensejar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, tanto assim que a sentença de 1º grau foi submetida ao duplo grau de jurisdição, tendo esta Corte de Justiça mantido a condenação do requerente, após nova análise.

Portanto, a despeito do depoimento ora apresentado como prova nova efetivamente corroborar que a vítima forneceu uma terceira versão, completamente distinta daquelas apresentadas em sede policial e em juízo durante a ação penal, o que se constata é que a ofendida apenas tenta afastar a responsabilidade penal do acusado.

Logo, não está demonstrado de maneira suficiente que as declarações da vítima nos autos da ação penal foram falsas e, portanto, não permitem a desconstituição da condenação.

Como bem pontua Renato Brasileiro de Lima, em seu Código de Processo Penal Comentado (2016, fl. 1481):

“(...) a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)”

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE: QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. A RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA, EM QUE ESTÁ ESCORADA A PRESENTE REVISIONAL (ART. 621, III, DO CPP), DESTOA DO CONJUNTO ROBUSTO DA PROVA, AMPLAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO A QUO.
1. Do cotejo dos elementos de provas, colhido tanto no IPL, como em Juízo, não há como se acolher e tese defensiva, uma vez que a retratação contida em ação posterior (após 04 anos do fato), vem desamparada de elementos convincentes que possibilitem reverter a condenação e, por consequência, reconhecer a absolvição do autor desta ação. 2
. Pela simples leitura da sentença condenatória, tem-se que o conjunto probatório foi exaustivamente analisado pelo Juiz da causa, que entendeu comprovada a prática do crime, somada com a existência da materialidade delitiva, tudo devidamente confirmado em grau de apelação, daí a total improcedência do pedido, vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal. (TJPA - 0811041-66.2020.8.14.0000, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-31)”
(grifei)

“REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA. MUDANÇA DE VERSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E ROBUSTO. EXAME DE DNA, VÍDEO E ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DO FATO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO GENÉRICO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não é possível a reunião com autos diversos que, em tese, poderia impactar no julgamento do caso em exame. 2. Considera-se prova nova, para fins de revisão criminal, a alteração, em justificação judicial, do teor das declarações anteriormente prestadas pela vítima no curso da ação penal. Não há que se falar, no entanto, em prova falsa apenas porque a vítima fez retratação de suas declarações prestadas no curso da instrução criminal, alinhando-as à tese defensiva, se os demais elementos de convencimento sopesados, representados por exame de DNA, testemunhas e arquivos de áudio e vídeo que comprovam a narrativa delituosa contida na denúncia, confirmam sua versão anterior dos fatos. 4. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (TJDFT - Acórdão 1686848, 07426499820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da presente Revisão Criminal, porém a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo a condenação do requerente, nos autos da ação penal nº 0003249-19.2012.8.14.0051.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/04/2024